Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. GRAVAÇÃO DE TESTEMUNHA. VIA INADEQUADA PARA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. RÉU PRONUNCIADO E FORAGIDO POR DOIS ANOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de réu pronunciado por tentativa de homicídio, mediante apresentação de suposta prova nova consistente em gravação de testemunha que enfraqueceria a imputação da autoria. A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e invoca a primariedade e condição de estudante do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova prova apresentada pela defesa é suficiente para revogar a prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para a análise dessa nova prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravação inédita apresentada pela defesa não foi submetida ao contraditório nem produzida nos autos principais, impedindo sua valoração pela via estreita do habeas corpus.
4. A jurisprudência consolidada veda a análise de provas que demandem dilação probatória em sede de habeas corpus, reservando essa apreciação à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.
5. A alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva já foi examinada em impetrações anteriores, tendo este tribunal reconhecido a legalidade da custódia cautelar, especialmente diante da fuga do paciente por dois anos e sua posterior prisão após inadmissão de recurso especial.
6. A reiteração da impetração com base em idêntico fundamento anteriormente rejeitado, sem fato novo substancialmente relevante e processado na via adequada, não permite o conhecimento do pedido.
7. O indeferimento do habeas corpus pelo juízo de origem, por falta de admissibilidade da prova nova, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao acesso à justiça, pois a defesa deixou de apresentar a prova pela via processual apropriada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.